Tribunal: STF
Processo: ARE 1603175
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CONTRAINDICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO E EXERCÍCIO DO CARGO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. DISTINGUISHING. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, admite-se, em situações excepcionais, a aplicação do distinguishing em relação à tese firmada no Tema 476 do Supremo Tribunal Federal, notadamente quando a manutenção da situação fática consolidada pelo decurso de longo lapso temporal se revela socialmente mais benéfica do que a estrita aplicação da norma, em observância aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.
2. A candidata que, por força de decisão judicial liminar, participa e conclui com aproveitamento o Curso de Formação de Soldados e passa a exercer efetivamente as funções do cargo por vários anos, demonstrando, na prática e por meio de avaliações da própria corporação, plena aptidão psicológica, disciplina e vocação para a carreira militar, consolida uma situação fática e jurídica que, em caráter excepcionalíssimo, justifica a aplicação da teoria do fato consumado.
3. A manutenção do ato de eliminação de candidata que, na realidade fática, demonstrou inequivocamente possuir o perfil psicológico adequado para o cargo, revela-se medida desproporcional e desarrazoada, que se desvia de sua finalidade precípua de selecionar os candidatos mais aptos, mormente quando a prova produzida nos autos, incluindo declarações oficiais da própria Administração Pública, contradiz a presunção de legitimidade do ato administrativo de contraindicação.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, inciso II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente